Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S EXECUTADO: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido de ID 35571471. A decisão de ID 30266865 indeferiu o pedido de retenção do depósito inicial, tendo transitado em julgado em 25/11/2021, conforme certidão de ID 31026007. Cabe registrar que o acórdão a que se referem os peticionantes não julgou a ação rescisória, mas, sim, o agravo interno contra a decisão que resolveu a impugnação ao valor da causa. Intimem-se. Aguarde-se o resultado das diligências que estão sendo realizadas pelo Juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 17:50:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator